Tribunal: TJDFT
Processo: 0724771-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724771-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DAVID GOMES FRANCO REPRESENTANTE LEGAL: DAVID GOMES FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDO SARAIVA DE OLIVEIRA, em desfavor da r. decisão interlocutória proferida pelo Douto Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos do Cumprimento de Sentença, relativo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, autuado sob o número: 0041396-60.2015.8.07.0001, requerido por DAVID GOMES FRANCO. em face do ora agravante, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte exequente requer penhora de 30% dos proventos recebidos pelo executado. No tocante ao pedido de penhora do salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019) No caso dos autos, o valor da dívida é de R$ 372.915,92, conforme os últimos cálculos do credor (ID 187527273). O executado é funcionário aposentado do Banco do Brasil, e percebe remuneração líquida em torno de R$ 13.120,00, consoante contracheques apresentados (IDs 192641504, 192641506 e 192641506). Ainda, em análise ao último extrato bancário apresentado nos autos, o qual se refere ao mês de março do corrente ano, observo que, após efetuados os descontos dos empréstimos que incidem diretamente sobre sua conta corrente, pagamentos de impostos, seguro, contas de telefone, ainda lhe resta saldo superior a R$ 8.000,00. Registro que muito embora o executado alegue que atualmente têm despesas elevadas com medicamentos de uso contínuo, não as comprovou. No ponto, consigno em que pese o relatório médico juntado ao ID 192641523 indicar que ele faz uso de alguns medicamentos, o referido relatório é datado de 2022. De igual maneira, verifico que nenhuma das notas fiscais apresentadas ao ID 192641521, relacionadas a gastos com remédios, refere-se ao presente ano. De todo modo, referidos comprovantes denotam que os gastos mensais com tal categoria não ultrapassvam o valor de R$ 400,00, o que não é excessivo quando comparado à remuneração do executado. Nesse quadro, tomando-se o valor líquido da remuneração da parte executada, e aplicado o percentual de 10% sobre essa base de cálculo, verifica-se que a penhora atingirá a quantia aproximada de R$ 1.312,00. Esse valor se mostra razoável, pois, deduzindo do valor líquido da remuneração esse montante, ainda restará cerca de R$ 11.808,00 para a parte executada manter a sua subsistência e de sua família. Destaco que o percentual de acima mostra-se mais adequado ao caso, considerando que a despeito da renda líquida ultrapassar R$ 13.000,00, parcela significativa dela está comprometida com o pagamento de empréstimos bancários, descontados diretamente da conta corrente do devedor. Assim, defiro parcialmente o pedido e determino a penhora de 10% sobre a remuneração líquida mensal do executado RAIMUNDO SARAIVA DE OLIVEIRA, até a quitação do débito. Fica a parte executada intimada da penhora com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 5 dias e, após a sua apresentação, promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão pagador da parte executada para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo, e deposite os valores mensalmente em conta judicial vinculada a estes autos. Brasília -DF, em 24/05/2024, às 15:04:55 hs PATRICIA VASQUES COELHO Juíza de Direito” O devedor, ora agravante, recorre da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que a pretensão do credor, ora agravado, relativa a penhora incidente sobre 10% (dez por cento) dos seus proventos líquidos mensais de aposentadoria não pode ser acolhida em razão da impenhorabilidade destes, e do comprometimento da sua subsistência digna, posto que, em razão das moléstias que lhe acometem, realiza gastos elevados com medicamentos e o pagamento de profissionais que lhe prestam auxílio e cuidados cotidianos. Assevera que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC, não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto estes não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia", devendo ser mantida a regra de impenhorabilidade prevista no Inciso IV, do artigo 833, do CPC. Requer que seja conferido, em caráter liminar, efeito suspensivo a r. decisão guerreada e; no mérito, pugna que o recurso seja provido para reformar a r. decisão interlocutória agravada, indeferindo a incidência da penhora de 10% sobre a sua remuneração líquida mensal recebida a título de proventos de aposentadoria. Guia do recurso e comprovante de pagamento juntados no Id. 60.432.079. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id. 60.432.079). Cuida-se, na origem, de requerimento de Cumprimento de Sentença relativo ao pagamento da condenação referente aos honorários sucumbenciais devidos pelo ora agravante para o advogado credor, ora agravado. Oportuno destacar que jurisprudência tem assentado que os honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza de verba alimentar. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentar, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Na hipótese dos autos, reconhecida a possibilidade de penhora de 15% (quinze por cento) sobre o salário da agravada para o pagamento do crédito exequendo somente no que relativo a honorários advocatícios. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1655383, 07264872820228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na hipótese concreta em análise, vislumbra-se, nesta fase de cognição inicial sumária, que sobressai evidente a probabilidade do direito do credor, ora agravado, posto que trata-se de execução de verba(honorários advocatícios) que possui caráter alimentar, abarcada na exceção que possibilita a mitigação da penhora incidente sobre verbas de natureza salarial do devedor; não se verificando prejuízos à sobrevivência digna do devedor, ora agravante, posto que, aparentemente, a penhora mensal foi modulada em percentual razoável (10% sobre os rendimentos líquidos), o que possibilita a preservação da dignidade deste e do seu mínimo existencial. Cito precedentes deste Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com efeito, os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais derivam do trabalho do profissional que, na maioria das vezes, possui o seu ofício como única atividade destinada ao seu sustento e de sua família, sem qualquer outra fonte de renda, motivo pelo qual devem ser considerados como verba de natureza alimentar. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (AgInt no AREsp n. 2.322.864/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) 3. Embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, é possível a penhora de percentual que não comprometa a digna subsistência do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1855026, 07056958220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA SALARIAL. PENHORA. APOSENTADORIA. PROVAS. ÔNUS. DEVEDOR. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Incumbe ao devedor provar a natureza do dinheiro penhorado, por meio idôneo, mediante apresentação do extrato bancário ou documento equivalente. 3. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Precedentes. 4. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema e deve ser analisada conforme cada caso concreto. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1730888, 07044129420198070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Ademais, entrevejo que a r. decisão agravada, que deferiu a penhora, ponderou adequadamente as questões relativas aos gastos inerentes à saúde do devedor, fixando percentual razoável que já leva em conta a renda e todo o conjunto de despesas compulsórias do devedor, na forma do preceituado na legislação de regência e na jurisprudência pátria; de modo a possibilitar também ao credor, a efetividade de uma tutela concreta e capaz de garantir igualmente os seus direitos. Desta forma, com base nas razões expostas e considerando a ausência dos requisitos ensejadores de sua concessão, INDEFIRO, a atribuição de efeito suspensivo à r. decisão vergastada conforme requerido pelo devedor, ora agravante. Intime-se o credor, ora agravado, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Após, intime-se o Douto Ministério Público para manifestar-se no presente feito, considerando a informação constante no id. 60.432.766 de que o agravante é idoso acometido de doença mental (alienação mental). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2024 MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora